Tribunal: TJES
Processo: 5003002-25.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Liquidação; Requisição de Pequeno Valor - RPV; Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003002-25.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAIMUNDA PRAZERES NETA SAMPAIO

APELADO: MARIA DO CARMO DE ARAUJO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A pretensão de cobrança de honorários advocatícios deve ser exercida por meio de ação autônoma, pois a via de habilitação de crédito em inventário, prevista no art. 642 do CPC, destina-se a dívidas do espólio cuja prova literal seja inequívoca e sobre a qual não haja oposição dos herdeiros.

2. A existência de controvérsia acerca da natureza da dívida ou a necessidade de apuração do valor devido impede a sua satisfação pelo rito de habilitação em inventário, devendo o credor ser remetido às vias ordinárias para discutir o crédito.

3. A reserva de honorários advocatícios no próprio processo de inventário e a existência de outra demanda ajuizada com a mesma finalidade demonstram a ausência de interesse de agir da parte apelante na presente demanda, por inadequação da via eleita.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5003002-25.2023.8.08.0021

Apelante: Raimunda Prazeres Neta Sampaio

Apelado: Espólio de Maria do Carmo de Araújo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Raimunda Prazeres Neta Sampaio contra a sentença de id 11907892, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Guarapari nos autos da ação de liquidação por arbitramento ajuizada em desfavor do Espólio de Maria do Carmo de Araújo, na qual o Magistrado de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de id 11907893, a apelante sustenta em síntese que a) é credora do espólio por honorários advocatícios em razão de serviços prestados no inventário; b) os demais herdeiros também foram representados por ela no inventário, e sua atuação beneficiou a todos; c) houve acordo celebrado entre as partes para pagamento da dívida; d) o acordo foi indeferido pelo Magistrado no processo de inventário sem impedimento legal; e e) a sentença deve ser reformada para observar o rito especial do art. 642 do CPC, habilitando a credora e determinando a separação de bens para o pagamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a pretensão de cobrança de honorários advocatícios, mesmo com acordo extrajudicial, deve ser processada e julgada nas vias ordinárias ou se é cabível a habilitação do crédito nos autos do inventário.

A pretensão de cobrança de honorários advocatícios deve ser exercida por meio de ação autônoma, uma vez que a via de habilitação de crédito no inventário, prevista no art. 642 do CPC, pressupõe a existência de dívida do espólio.

No caso em análise, embora a advogada apelante tenha atuado nos autos do inventário, a dívida de honorários advocatícios decorre de contrato particular celebrado com o inventariante.

A habilitação de crédito, nos termos do art. 642 do CPC, destina-se a dívidas
do espólio
vencidas e exigíveis, cuja prova literal seja inequívoca e sobre a qual não haja oposição de nenhum dos herdeiros. Na hipótese de qualquer dúvida ou discordância, o credor deve ser remetido às vias ordinárias para discutir o seu crédito, como previsto no art. 643 do CPC.

A via eleita pela apelante, qual seja, requerimento de pagamento de dívida, busca uma satisfação do crédito em autos apartados, mas com a mesma finalidade da habilitação. Contudo, a controvérsia acerca da origem da dívida (se do espólio ou de um dos herdeiros) e a necessidade de apuração do valor devido impedem a sua satisfação neste procedimento.

Ainda que tenha sido celebrado um acordo extrajudicial entre as partes, a sua homologação e execução dependem da inexistência de qualquer óbice legal.

Conforme exposto pelo Magistrado de origem, houve homologação do plano de partilha no inventário, com reserva expressa dos honorários advocatícios da apelante, o que indica que a questão dos honorários já foi contemplada no processo de inventário, reforçando a desnecessidade de um procedimento autônomo para o mesmo fim.

É fundamental que o interesse de agir seja caracterizado pela necessidade e adequação da via processual escolhida. O pedido da apelante, que visa ao recebimento de honorários advocatícios, inclusive, já é objeto de previsão no próprio processo de inventário, onde houve reserva de valores, e pode ser discutido por meio de ação de execução ou de cobrança, conforme já apontado pelo Juízo de origem.

A existência de outro processo (n. 5008127-71.2023.8.08.0021) ajuizado pela própria apelante com a mesma finalidade demonstra que a via ordinária é a adequada para a discussão e satisfação do crédito.

A extinção do processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, portanto, é adequada, pois a via eleita não se mostra útil nem necessária para a pretensão da apelante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.